Tribunal: STF
Processo: Rcl 86370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1) no Processo 0100011-75.2023.5.01.0261, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões reclamadas afrontaram a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da mencionada ADPF, ao determinar a penhora de valores oriundos do repasse de verbas destinadas à saúde.  



    Argumenta a reclamante:  



    A Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento.



    Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde da UPA 24h São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS.



    Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada.



    Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100011-75.2023.5.01.0261), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 5.388,24 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), na conta corrente n° 84135-8, da agência 101-5, do Banco do Brasil, estando vinculada ao Contrato de Gestão nº 01/2024 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, para gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Carlos Tortelly, conforme declaração da municipalidade.



    Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, que foram julgados improcedentes, conforme a decisão em anexo:



    [...]



    Inconformada com a decisão, A Reclamante interpôs Recurso de Agravo de Petição, pugnando pelo seu provimento, para ver modificada a decisão que manteve a penhora dos valores, com o reconhecimento de sua impenhorabilidade.



    O recurso foi distribuído para a Colenda Sexta Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que proferiu acórdão, engano provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    [...]



    Foram opostos Embargos de Declaração ao referido acórdão, cujo julgamento e apreciação ainda pendem de análise. 



    Não obstante as alegações trazidas nos recursos interpostos, vale frisar que a ação trabalhista foi ajuizada no ano de 2023 e o contrato de gestão n.º 01/2024, celebrado com o Município de Niterói, teve seu início em 23/02/2024, um ano após o ajuizamento da demanda.



    Desta forma, não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de uma conta vinculada, relativa a um Contrato de Gestão em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional.



    Os recursos penhorados são vinculados ao contrato firmado com o Município de Niterói, que não é parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Estado do Rio de Janeiro, os valores estão sendo usados para quitá-la.



    A decisão proferida contraria os precedentes desta Corte, justificando sua cassação, com o desbloqueio e devolução dos valores indevidamente penhorados no contrato de gestão firmado entre a Reclamante e o Ente Público (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois as decisões impugnadas afrontam precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo as decisões reclamadas:  



    Em resumo, a ré se insurge quanto ao direcionamento da execução em face de si, afirmando que os valores seriam provenientes de repasse de dinheiro público, necessário à realização de sua finalidade social, por tratar-se de Organização Social sem fins lucrativos. Aduz que os valores seriam impenhoráveis, com base no art. 833, IX, do CPC.



    Ocorre que a executada não logrou êxito em comprovar que o valor bloqueado nos presentes autos seria destinada, exclusivamente ao uso compulsório em saúde.



    Nesse sentido, entendimento deste Regional:



    [...]



    Valho-me ainda das palavras do Juízo da Vara do Trabalho de Volta Redonda, que assim decidiu em situação idêntica em face da mesma reclamada, em ID eaa1cb0 dos autos de nº 0100106-24.2021.5.01.0343, decisão esta transitada em julgado:



    "A impenhorabilidade deve ser comprovada objetivamente. Não prevalece a alegação de impenhorabilidade, em tese, de determinada conta bancária, sem que antes se comprove, concretamente, que as quantias nela depositadas são impenhoráveis. O fato de a conta ser destinada a receber somente recursos públicos não impede que, por razões diversas, venha a receber também créditos de outras fontes diversas. Na mesma linha, não é possível considerar genericamente impenhoráveis quantias já constritas, pois é necessário apurar a origem de cada uma delas, o que deve fazer por prova documental a ser produzida pela parte embargante. A existência de um contrato ou a notícia da feitura de um crédito por um ente público não são bastantes para comprovar que determinada quantia constrita é impenhorável, pois, frise-se, afigura-se imprescindível a comprovação da origem de cada quantia constrita, por documento que ateste que esse valor foi creditado na conta por entidade pública com finalidade afeta a determinado convênio ou qualquer outra afetação pública, o que não ocorreu no caso em testilha".



    Ante todo o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO para julgá-los IMPROCEDENTES (documento 5, pp. 79-80).  



    A executada sustenta que a penhora de valores em conta corrente específica destinada a receber recursos públicos para aplicação compulsória em saúde é ilegal, com base no art. 833, IX, do CPC e na ADPF 664/STF. Argumenta que a decisão recorrida não analisou adequadamente as provas apresentadas que demonstram a origem e a destinação dos recursos, configurando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Alega, ainda, que a decisão contraria a jurisprudência do TST e do TRT da 1ª Região quanto à impenhorabilidade absoluta de recursos públicos com destinação compulsória à saúde. Aduz que os valores que circulam nas contas correntes bloqueadas são aqueles repassados por força do Contrato de Gestão nº 01/2024, firmado entre a executada e o Município de Niterói. Sustenta que a executada faz apenas a gestão dos recursos públicos repassados, e que estes não perdem sua natureza de verba pública.



    [...]



    Os elementos dos autos dão conta de que a impetrante é uma associação civil, sem fins lucrativos, que celebrou o Contrato de Gestão nº 002/2020, com o Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto consiste no apoio à gestão e à execução das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na UPA 24H SÃO GONÇALO II; o Contrato de Gestão nº 01/2024, com o Município de Niterói, cujo objeto consiste no planejamento, gerenciamento e a execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY - HMCT. 



    Alega, portanto, a impenhorabilidade dos repasses financeiros provenientes dos referidos contratos, que têm aplicação compulsória na saúde, à luz do disposto no art. 833, IX, do CPC/2015.



    Observe-se que o que pretende a executada é a impenhorabilidade somente das contas vinculadas aos contratos de gestão mencionados, aduzindo que os bloqueios impediriam a concretização da operacionalização e execução dos serviços de saúde objeto dos ajustes.



    No entanto, é necessário tecer alguns esclarecimentos.



    O caso posto a exame, não é o mesmo firmado na ADPF 485, pois a matéria lá tratada diz respeito a atos de constrição sobre verbas públicas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública.



    É importante considerar a peculiaridade daquela questão, no qual a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde e, não já disponíveis na conta da contratante, como do caso sob análise.



    Ademais, é necessário observar que a executada, embora assevere que os valores em suas contas são oriundos de verba pública, destinadas exclusivamente à aplicação na área da saúde e, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IX, do CPC, apresenta contrato de Gestão com cláusulas discriminando exatamente de que forma os valores deverão ser utilizados.



    E mais. Importante ressaltar que, realmente, não se há que questionar que os créditos vinculados a repasses de entes públicos para aplicação exclusiva e compulsória na área da saúde são impenhoráveis, na forma do artigo 833, IX do CPC, mas este não é o caso aqui exposto.



    No entanto, conforme se depreende dos contratos juntados aos autos, os recursos públicos recebidos pela executada, por meio de repasses, destinam- se, também, à contratação de pessoal necessária à execução das atividades e ao pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais decorrentes.



    Com efeito, considerando que se trata de execução definitiva, advinda do inadimplemento de obrigação laboral, sendo que os valores recebidos pela executada também são destinados a pagamentos de encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, além de outros gastos, não havendo a efetiva vinculação específica em toda a verba repassada, revela-se escorreita a manutenção da penhora do numerário, em que pese a declaração de Id cb2f1e1, emitida pelo Município de Niterói, que atesta que a conta bancária objeto de penhora (84135-8) destina-se, exclusivamente, ao recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde municipal.



    Nego provimento (documento 5, pp. 126-128).   



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim ementada:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial abrangeu verba pública repassada à reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.  



    Vejam-se também decisões específicas, relativas a reclamações também propostas pela ora reclamante: Rcl 82.628/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/8/2025; Rcl 83.825/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/9/2025; Rcl 84.471/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/10/2025; Rcl 86.367/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025; e Rcl 86.386/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/10/2025.  



    Por fim, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos análogos:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido (Rcl 68.881 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/2/2025).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 73.633 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).  



       



    Destaco que, embora seja legal a determinação de penhora via Sisbajud, a autoridade reclamada, ao verificar que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis, deveria ter determinado o seu imediato desbloqueio, para não obstruir a devida e compulsória aplicação desses recursos financeiros em políticas públicas de saúde.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar os atos reclamados, no que se refere ao bloqueio de valores das contas da reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT1 e ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator